Tribunal: TJPA
Processo: 0818349-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818349-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RIVALDO JOSE LEAO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA VIA ORIGINAL. DISPENSA APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO COMPROVADAS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0818349-85.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: RIVALDO JOSÉ LEÃO MOURA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 11.838.823), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente intentado.

Em suas razões (PJe ID nº 12.215.545) o agravante sustenta, em síntese, que a apresentação em cartório da cédula de crédito bancária em versão física seria inexigível, ante a sua instrumentalização de forma integralmente digital.

Aduz que há jurisprudência a resguardar a desnecessidade de apresentação da cédula de crédito em versão física, assentada a força probante do documento, em se tratando de processo eletrônico.

Forte nesses fundamentos, requer “
seja recebido o presente Agravo Interno e (I) DEFERIDA a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL nº 911/69 e a impossibilidade de purgar a mora pelo pagamento das parcelas em atraso
”.

Após a regularização do preparo recursal, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N° 0818349-85.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: RIVALDO JOSÉ LEÃO MOURA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a
regra
, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título,
a via original deve ser depositada em Juízo
, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

No mesmo sentido, cito o entendimento deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de Título Executivo Extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA. 2. O contrato anexado à presente demanda se trata de uma cópia e por não haver nenhuma certificação de que a via original do título tenha sido depositada no Cartório Judicial, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade. (7999227, 7999227, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-25, Publicado em 2022-02-01)”.

No caso dos autos, não há notícia de que a cédula de crédito bancário que embasou o presente feito tenha sido depositada em Juízo, sendo que a parte autora não apresentou justificativa suficiente para a ausência do original.

Nesse particular, não merecem guarida os argumentos de que se trataria de contrato puramente eletrônico, não consubstanciado em via física original, haja vista que a própria agravante se manifestou nos autos originários (PJe ID num. 80.325.482) informando acerca da existência de documento físico arquivado junto ao banco autor em sua sede, na cidade de São Paulo/SP, motivo esse que a fez requerer, inclusive, a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para a sua apresentação.

Outrossim, da análise dos documentos juntados à ação originária pela própria agravante, resta nítido que a Cédula de Crédito Bancário em comento foi firmada por meio físico, sendo assinada manualmente pelo emitente e devedores solidários, passando posteriormente por mero processo de digitalização a permitir sua anexação no sistema PJe,
fato este que não exime a instituição financeira de depositar a via original em Juízo
.

Assim, em que pese não haver discussão sobre a existência do título, não há comprovação nos autos de que não houve sua circulação e nem motivo para ausência do seu depósito em juízo.

Como não houve a apresentação, seria o caso de indeferimento da inicial, por ausência de documento essencial, não fosse a necessidade de oportunizar a correção desse vício, nos exatos termos do art. 317 do CPC/15, circunstância que foi oportunizada pelo Juízo a quo e que, até a presente data não foi cumprido, não havendo desacerto no decisum passível de correção por este e. Tribunal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, ‘d’ do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço
e
nego

provimento
ao presente Agravo de Instrumento.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo,
no que se refere à necessidade de apresentação via original da cédula de crédito bancário em secretaria.

Ora, a despeito da judiciosa argumentação do agravante, no sentido de que a pactuação entabulada entre os litigantes ocorreu de forma integralmente digital e, portanto, a apresentação do documento em secretaria seria ato inexigível,
é cediço que tais alegações não encontram qualquer suporte fático ou correspondência com os documentos juntados ao feito pelo próprio recorrente
, como já suficientemente exposto na decisão monocrática objurgada.

Seguindo essa linha de intelecção, reafirmo: da simples consulta aos documentos acostados aos autos originários pela instituição financeira agravante, notadamente a cédula de crédito bancário de ID num. 74.872.462, é nítida e inescusável a conclusão de que tal pactuação se operou de forma escrita, analógica, com aposição de assinatura de próprio punho pelos contratantes.

Tanto é verdade que, ainda nos autos originários, em 26/10/2022, o agravante atravessou petição dirigida ao Magistrado
a quo
, informando que o documento requerido “
é arquivado junto ao Banco Autor, em sua sede, na cidade de São Paulo/SP, o que demanda tempo para sua localização, envio e sua consequente apresentação na Secretaria do presente juízo
”.

Nesse viés, a apresentação de mera fotocópia do título, ainda que autenticada,
tampouco a digitalização
, servem para a instrução da lide, tendo em vista a possibilidade de circulação do título original, com a transferência do crédito para terceiros, de modo que a exigência de juntada do original não se reveste de excesso de formalismo.

Aliás, como já decidiu este Tribunal, a cópia autenticada do documento não supre a necessidade de exibição da via original, pois tal exigência não se destina a conferir a veracidade do conteúdo ou a originalidade do documento, mas sim decorre da própria natureza do título e a titularidade do crédito pretendido.

Tal exigência, inclusive, encontra respaldo no art. 365, §-2º, do CPC/15, que estabelece que
"tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria".

Assim, diante da insubsistência da justificativa apresentada pelo recorrente para a ausência da juntada da via original da cédula de crédito bancário em Juízo e diante da já explanada necessidade inconteste de apresentação do documento em sua forma física, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não carece a decisão monocrática agravada qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2023